Tribunal: TCU
Processo: 015.868/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 980459 (Objeto: Possíveis Irregularidades quando do Emprego de Recursos Federais.)

Inteiro teor:
Acórdão 1629/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em conhecer a representação, informar ao Ministério Público Federal que as irregularidades noticiadas já foram apreciadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, encaminhar cópia da instrução e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos pela AudContratações. 1. Processo TC- Processo 015.868/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Faro - PA. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.